Tribunal: TJDFT
Processo: 0753740-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0753740-20.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA PIRES GONCALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Patrícia Pires Gonçalves de Oliveira contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais n. 0735792-56.2024.8.07.0003 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado por ela (id 218028764 dos autos originários). A agravante defende que a recusa em autorizar integralmente os procedimentos prescritos por seu médico assistente configura uma situação de risco iminente à sua saúde, o que gera a responsabilidade civil da agravada. O exame perfunctório dos autos originários revela que a tese de responsabilização civil da agravada em razão da negativa de custeio da integralidade dos procedimentos médicos prescritos não foi analisada pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente agravo de instrumento. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do agravo de instrumento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator